Tribunal: STF
Processo: RE 1398449
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que negou provimento a Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário, ao fundamento de que o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao modular os efeitos da decisão para o fim de garantir aos servidores ativos e inativos a manutenção das incorporações efetivadas antes da entrada em vigor da EC 103/19, até que a diferença apurada seja absorvida por aumentos futuros, está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE. Eis a ementa do julgado recorrido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE VANTAGENS INSTITUÍDAS POR LEI AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ QUE OS VALORES SEJAM ABSORVIDOS POR AUMENTOS POSTERIORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. As normas questionadas na Representação de Inconstitucionalidade revogaram a incorporação de vantagens e concessão de gratificação pela prestação de serviços em regime de tempo integral - determinando, no entanto, a observação do disposto no art. 13 da EC 103/2019.



    2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou a ação integralmente procedente, a fim de dar interpretação conforme a Constituição. Opostos Embargos de Declaração pela Mesa da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, o TJSP acolheu o recurso para modular os efeitos da decisão a fim de garantir aos servidores ativos e inativos a manutenção das incorporações efetivadas antes da entrada em vigor da EC 103/19, até que a diferença apurada seja absorvida por aumentos futuros.



    3. A modulação efetuada pelo Tribunal de origem também é adotada pelo SUPREMO, em situações análogas. 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento”.



    No recurso, a parte embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada está em dissonância com julgados do Plenário desta SUPREMA CORTE nos autos da ADI 5.441 ED-SEGUNDOS/SC, de minha relatoria, DJe de 24/5/2021; e da ADI 4.884 ED/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 8/10/2018.



    Aduz que opõe os presentes Embargos (Vol. 40, fls. 1-2):



    “em face do venerando acórdão da colenda 1ª Turma, dada a interpretação divergente sobre o primado da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF/88 e art. 27 da Lei n. 9.868/99), notadamente quanto ao alcance da modulação de efeitos em controle concentrado de constitucionalidade, eis que manteve o temperamento de efeitos de declaração que autorizou a continuidade do pagamento de vantagens incompatíveis com o texto constitucional, em prol de servidores, contrário ao que se entendeu: 



    a) no acórdão do Tribunal Pleno deste Supremo Tribunal Federal, exarado na ADI 5.441 ED-SEGUNDOS/SC, no qual se fixou tese divergente, no sentido de que a modulação de efeitos de declaração de inconstitucionalidade deve abranger apenas a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé e não a manutenção dos pagamentos com base nos dispositivos declarados inconstitucionais, sob pena de se tornar inócua a decisão, disponível no próprio site da Corte (https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.aspid=15346497262&e xt=.pdf), a fim de comprovação da divergência, para que seja reformado o venerando acórdão embargado;



    b) e no acórdão do Tribunal Pleno, exarado na ADI 4.884 ED/RS, em que se fixou tese divergente, com modulação de efeitos apenas para assentar a inexigibilidade de devolução dos valores recebidos, vedando a manutenção do recebimento de vantagem remuneratória julgada inconstitucional, pois traduziria em verdadeira ineficácia da decisão exarada em controle concentrado de constitucionalidade, disponível no próprio site desta Corte Suprema (https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.aspid=15338797958&ext=.pdf), a fim de comprovação da divergência, para que seja reformado o venerando acórdão embargado”.



    Suas razões foram sintetizadas na seguinte ementa (Vol. 40, fl. 3):



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VANTAGEM REMUNERATÓRIA INCONSTITUCIONAL. SEGURANÇA JURÍDICA. DIVERGÊNCIA SOBRE O ALCANCE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS. ACÓRDÃOS PARADIGMAS. VEDAÇÃO À CONTINUIDADE DE PAGAMENTO. ESVAZIAMENTO DA DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Acórdão em ação direta que modulou os efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade de vantagens previstas em leis municipais, garantindo aos servidores ativos e inativos a manutenção dos pagamentos até que a diferença apurada seja absorvida por aumentos futuros.



    2. Decisão embargada que negou seguimento ao recurso extraordinário, autorizando que a modulação de efeitos alcance a continuidade do pagamento das vantagens reputadas inconstitucionais.



    3. Acórdãos paradigmas nos quais se assentou que a modulação de efeitos de decisão de inconstitucionalidade de vantagens remuneratórias de servidores deve abranger apenas a inexigibilidade de devolução dos valores recebidos de boa-fé, obstada a manutenção de pagamentos com suporte nos atos normativos declarados inconstitucionais, sob pena de tornar inócua a decisão exarada em controle concentrado de constitucionalidade.



    3. Divergência sobre a interpretação do primado da segurança jurídica, no que se refere ao alcance da modulação de efeitos em decisão de inconstitucionalidade envolvendo vantagens remuneratórias inconstitucionais em prol de servidores. Prevalência da orientação dos paradigmas invocados”.



    É o relatório. 



    O acórdão embargado negou provimento a agravo interposto em face de decisão monocrática que manteve o entendimento formulado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, não obstante tenha julgado procedente Representação de Inconstitucionalidade para conferir interpretação conforme à Constituição para afastar a incorporação de vantagem recebida no exercício do cargo comissionado, modulou os efeitos da decisão para garantir aos servidores a manutenção das incorporações efetuadas até a data da vigência da EC n. 103 de 12/11/2019, em respeito ao princípio da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, evitando-se assim, eventual decréscimo remuneratório, até que a diferença apurada seja absorvida por aumentos futuros.



    A decisão que negou seguimento ao RE está amparada por recentes decisões do Plenário desta SUPREMA CORTE (ADI 3725, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 29/4/2022; ADI 3551, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 19/8/2020; e ADI 3840, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 18/6/2020).



    Conforme consta no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no artigo 103”. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE 914.715-AgR-ED-EDvAgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/2/2019). 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 7/12/2018). 



    Cite-se, ainda, no mesmo sentido da decisão ora embargada, recente precedente desta CORTE:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE QUINTOS. LEI 9.614/1998 E MP 2.225-48/2001. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 638.115-ED-ED/CE). MODULAÇÃO DE EFEITOS: DIREITO AO RECEBIMENTO DE PARCELAS RECONHECIDAS EM DECISÃO ADMINISTRATIVA ATÉ QUE SEJAM ABSORVIDAS POR REAJUSTES FUTUROS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 638.115-ED-ED/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a despeito de julgar inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, modulou os efeitos da decisão e assegurou o pagamento de parcelas recebidas em virtude de decisões administrativas até sua absorção integral por reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1408298 AgR, Rel. Min. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe. 16/12/2022).



    Diante do exposto, com base no artigo 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente